Tribunal: STF
Processo: RE 1292159
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS. REGIME DE SUBSÍDIO. REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE LEGISLATURA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
     Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 29, V e VI, 37, caput, X, e 39, § 4º, da Constituição Federal.
    A controvérsia dos autos diz com a possibilidade de revisão anual dos subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, considerada a regra da anterioridade de legislatura.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões ‘os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais’ constantes do inciso X do artigo 12, da Lei Orgânica de Rancharia. Artigo 6º, da Resolução nº 1, de 04 de outubro de 2012, da Câmara deste mesmo Município. Estabelecimento de revisão anual dos subsídios dos agentes políticos municipais. Parcial inconstitucionalidade. Impossibilidade de revisão anual dos subsídios apenas dos Vereadores. Violação à regra da anterioridade da legislatura. Afronta ao artigos 111, 115, inc. XI e XV das Constituição Bandeirante. - Ação parcialmente procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.”
    O Tribunal de origem, ao assentar a aplicabilidade da revisão geral anual dos subsídios de prefeitos e demais agentes políticos do Poder Executivo, divergiu do entendimento firmado no âmbito desta Suprema Corte. Colho precedentes: AI 843.758-AgR, 2ª Turma, DJe 13.3.2012, RE 484.307-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 08.4.2011, RE 458.413, AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, 2ª Turma, DJe 22.8.2013, AI 776.230-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 26.11.2010, e do Plenário o RE 1236916, que possui a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário PROVIDO para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP” (RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2020).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário a determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reexamine o feito, considerada a orientação jurisprudencial acima disposta.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora